Tribunal: TJSP
Processo: 2374196-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL. Recurso interposto contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, que reconheceu a deserção por insuficiência de preparo. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incompetência desta Câmara de Direito Privado para apreciar recurso oriundo de decisão proferida

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL. Recurso interposto contra decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, que reconheceu a deserção por insuficiência de preparo. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incompetência desta Câmara de Direito Privado para apreciar recurso oriundo de decisão proferida por Juizado Especial, nos termos do art. 1o da Resolução no 896/2023 deste E. TJSP. Competência, ademais, das Turmas Cíveis do Colégio Recursal para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS CÍVEIS DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO." (Decisão no 49796).